Tribunal: STF
Processo: ARE 1385141
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES VERIFICADAS PELO C. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA - PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Competência do Tribunal de Contas, para a imposição de multas pecuniárias aos administradores públicos, no âmbito da respectiva atuação, reconhecida pelos C. STF e STJ.



    2. O C. TCE reconheceu, no caso concreto, mediante adequado procedimento administrativo, a irregularidade do convênio celebrado pelo Prefeito do Município.



    3. Usurpação de competência, inocorrente.



    4. Imposição e fixação de multa pecuniária, com amparo legal.



    5. Inteligência dos artigos 71, II, VIII da CF, 33 e 36 da CE e 104 da Lei Complementar Estadual nº 709/93.



    6. Precedentes da jurisprudência dos C. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.



    7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    8. Sentença recorrida, reformada.



    9. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência.



    10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HÉLIO BUSCARIOLI aponta violação aos arts. 49, IX; e 71, I; e 75, caput, da Constituição da República, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 848.826-RG (Tema 835), na ADI 849-8/MT, ADI 3.715/ TO, e na Rcl 13.292-AgR/RJ, sustentando, para tanto, que:



    (a) o acórdão recorrido ”ao aplicar a multa mencionada e questionada nos autos violou expressamente o disposto nos artigos 49, IX e 71, I, da Carta Magna de 1988, usurpando com seu ato competência exclusiva da Câmara Municipal de Santa Isabel” (Vol. 7, fl. 7); 



    (b) aos Tribunais de Contas cabe “apenas a tarefa de apreciar e opinar sobre as contas do Chefes do Poder Executivo, mas jamais julgá-las, uma vez que essa obrigação recai sobre as Câmaras Municipais de forma exclusiva” (Vol. 7, fl. 8); 



    (c) “foi multado em decorrência de sua atuação enquanto ordenador de despesa e não por infração ao disposto nos incisos III a VI, do artigo 104, da Lei Complementar n. 709, de 14 de janeiro de 1993” (Vol. 7, fl. 11).



    Em contrarrazões (Vol. 8, fl. 5), o ESTADO DE SÃO PAULO alega a inexistência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria recursal. Sustenta, ainda, a incidência das Súmulas 279 e 454, ambas do STF. No mérito, postula o desprovimento do apelo extremo. 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TJSP remeteu os autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação ao Tema 835 (RE 848.826-RG) (Vol. 9).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que “está em conformidade ao decidido pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE n. 848.826/CE (Tema n. 835).” Veja-se a ementa do julgado (Vol. 10, fl. 2):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES VERIFICADAS PELO C. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA - PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO RESULTADO ORIGINAL. 



    1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido no caso concreto, está em conformidade ao decidido pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 848.826/CE (Tema nº 835).



    2. Adoção do mesmo r. precedente da jurisprudência, acima mencionado.



    3. Competência do C. Tribunal de Contas, para a imposição de multas pecuniárias aos administradores públicos, no âmbito da respectiva atuação, reconhecida pelos C. STF e STJ.



    4. Inexistência de violação ao Tema nº 835 do C. STF. 5. Manutenção do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à E. Presidência desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.”



    Mantido o acórdão recorrido, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao RE, aplicando o Tema 835 do STF. No que remanesce, inadmitiu o apelo ante o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 12).



    Na sequência, HÉLIO BUSCARIOLI interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 14), e Agravo Interno (Vol. 16). No primeiro, refutou o óbice sumular indicado na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo; no segundo, irresignou-se contra a negativa de seguimento do recurso.



    O Tribunal de origem, porém, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 18, fl. 2):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. A definição do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 848.826/CE Tema n. 835/STF. - Agravo contra inadmissibilidade de RE. Decisão inexistente. Não conhecimento. Manutenção do decidido quanto ao mérito aplicado no recurso extraordinário. Não conhecimento do recurso interposto de decisão inexistente.”



    Nessa decisão, o Tribunal de origem não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, apontando que a decisão de inadmissão do RE não existe nos autos (Vol. 18, fl. 3).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Vol. 19, fl. 2), foram providos, sem efeitos infringentes, unicamente para esclarecer o seguinte (Vol. 20, fl. 3):



    “Com razão o embargante, padecendo o acórdão recorrido de obscuridade no que se refere ao recurso de fls. 194/203 que não foi conhecido porquanto teria sido interposto de decisão inexistente.



    Isso porque a decisão de fls. 188/189, objeto de ambos os recursos, foi mista, contendo aplicação do mérito do Tema 835/STF na sistemática dos repetitivos e, também, análise quanto às demais questões trazidas no recurso extraordinário.



    Dessa forma, cabe acolher os embargos declaratórios nessa parte para sanar a obscuridade, conhecendo o recurso de fls. 194/203, que por não se referir à sistemática dos repetitivos, deverá ser analisado pelo Col. Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, mantém-se o quanto decidido no v. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes (fls. 27/32 do Incidente 50000), no que se refere ao Agravo Interno de fls. 1/7 do Incidente 50000 interposto contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgados sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do RE 848.826/CE Tema 835/STF. 



    Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração para determinar a subida do recurso de fls. 194/203 ao Col. Supremo Tribunal Federal para a regular análise.”



    É o relatório. Decido. 



    Conforme consta dos autos, trata-se, na origem, de ação ajuizada por ex-prefeito do Município de Santa Isabel visando à nulidade de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC n. 000581/007/12, que rejeitou as contas do administrador, e impôs “multa e protesto do respectivo título, no valor correspondente a 200 UFESP'S” (Vol. 5, fl. 3).



    Em sede de apelação ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, o Tribunal de origem reformou a sentença que julgou procedente o pedido argumentando, para tanto, que o Tribunal de Contas tem competência para imposição de multas pecuniárias aos administradores públicos no âmbito da respectiva atuação. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 5, fls. 4-8):



    “ Pois bem. É certo que a jurisprudência vinculante do C. STF, firmada por ocasião do julgamento dos RE nº 729.744, Rel. o I. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 157) e nº 848.826/CE, Rel. o I. Min. Ricardo Lewandowski, é no sentido de que a competência para a julgamento das contas do Prefeito é exclusiva da Câmara Municipal. 



    Entretanto, a competência do Tribunal de Contas, para a imposição de multas a administradores públicos já foi reconhecida, igualmente pelos C. STF e STJ. Confira-se: 



    (…)



    De outra parte, a competência do Tribunal de Contas, para a imposição de multa pecuniária, está prevista nos respectivos artigos 71, VIII, da Constituição Federal, 33 e 36 da Constituição Estadual, 104 da Lei Complementar Estadual 709/93, nos seguintes termos: 



    (…)



    Daí porque, a imposição da pena pecuniária, pelo próprio C. TCE, no caso concreto, decorre do reconhecimento de irregulares verificadas na Licitação (modalidade Tomada de Preços nº 23/09), relacionada ao Processo Administrativo ora impugnado. Ou seja, tal determinação foi proferida no âmbito da respectiva competência de atribuições, independentemente da interveniência do Poder Legislativo. Afinal, a hipótese é de prestação de contas dos administradores e gestores de recursos públicos. 



    Outrossim, não há falar, por via de consequência, na presença e existência de irregularidade ou ilegalidade no referido ato administrativo, proferido com evidente amparo legal, passíveis de reconhecimento e correção. 



    Portanto, a improcedência da ação de procedimento comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação. “



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal a quo que, em juízo de retratação negativo ao Tema 835, concluiu que a “Turma Recursal reconheceu a regularidade da imposição da pena pecuniária, pelo E. Tribunal de Contas, no âmbito da respectiva competência, em desfavor do agente público”, aduzindo, ainda, que “a matéria debatida nos autos não está relacionada ao eventual reconhecimento da respectiva ilegitimidade para o julgamento das contas do Prefeito Municipal” (fl. 183). 



    Sobre a matéria, esta CORTE já decidiu que os Tribunais de Contas têm competência para aplicar multa pecuniária aos administradores públicos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, ambos envolvendo prefeito municipal:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos” (RE 729.744-RG e RE 848.826-RG).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.153.832-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tribunal de Contas do Estado. Imposição de multa a administrador público. Possibilidade. Precedentes. 



    1. Os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos.



    2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, de insuscetível revisão na via extraordinária. Sanção que não equivale à apreciação da regularidade das contas apresentadas.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 590.655-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/8/2013)



    Além disso, consta do acórdão recorrido, que “a imposição da pena pecuniária, pelo próprio C. TCE, no caso concreto, decorre do reconhecimento de irregulares verificadas na Licitação (modalidade Tomada de Preços nº 23/09), relacionada ao Processo Administrativo ora impugnado”.



    Desse modo, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto à existência de irregularidade passível da sanção aplicada nestes autos ao recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e da legislação ordinária local pertinente (arts. 33 e 36 da CE e 104 da Lei Complementar Estadual 709/93), providências vedadas nesta sede recursal, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, os três últimos envolvendo as mesmas partes deste processo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.362.757-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    2. O Tribunal de origem afirmou que “o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente”. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.306.305-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.275.300-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Validade da penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar Estadual 709/93. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. 4. Não incidência, no caso concreto, dos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.264.032-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente